Tribunal: TJDFT
Processo: 0733167-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733167-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Mam Transportes Ltda, Anderson João Ferreira Souto e Maiza Ribeiro da Costa –, acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelos devedores, reconhecendo o excesso de execução e condenando o exequente ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante sobejante apurado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ver realizada nova perícia contábil, mediante designação de novo profissional para esse desiderato. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, ao se manifestar acerca da impugnação articulada pelos executados, acostara aos autos parecer técnico subscrito por perito contador devidamente habilitado, tendo havido a elucidação de que os cálculos apresentados no início do cumprimento de sentença teriam observado linearmente os índices e critérios delineados pelo título executivo. Registrara que a sentença exequenda determinara a atualização do montante de R$729.839,69 (setecentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), com incidência de juros legais e correção monetária desde a última atualização, o que teria sido objeto de observância de sua parte. Frisara que o alegado excesso de execução decorrera, em verdade, de interpretação que qualificara de equivocada por parte do Juízo do cumprimento de sentença quanto à metodologia empregada nos cálculos. Defendera que o equívoco poderia ser sanado se, antes de prolatar o decisório objurgado, o Juízo a quo tivesse procedido à prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial. Defendera que, sob essa moldura instrumental transcorrida, houvera cerceamento de defesa, porquanto, sob sua ótica, defronte a impugnação ofertada pelos executados, seria exigida a remessa ao órgão auxiliar para análise técnica dos cálculos exibidos por ambas as partes. Reafirmara que o adequado trâmite processual exigiria, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a submissão dos cálculos à apreciação da Contadoria Judicial, de modo a permitir que a decisão viesse respaldada em elementos probatórios idôneos, evitando-se qualquer dissintonia com o que denominara de “realidade contábil da execução”. Apregoara que a ausência de exame contábil oficial, somada à prolação imediata da decisão judicial, implicara em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda decisões surpresa, assim como ao art. 477, § 3o, do mesmo diploma, que prevê a possibilidade de requerimento de esclarecimentos mediante intimação do perito ou assistente técnico para audiência de instrução e julgamento. Arrematara que, à vista das divergências técnicas entre o o parecer de seu assistente técnico e o documento exibido pelo devedor, ressoaria patente a necessidade de realização de perícia contábil, o que afigurar-se-ia como medida imprescindível à apuração adequada dos elementos controvertidos, sob pena, a seu ver, de se perpetuar o cerceamento de defesa e de sobejar indevidamente reconhecido o excesso de execução. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Mam Transportes Ltda, Anderson João Ferreira Souto e Maiza Ribeiro da Costa –, acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelos devedores, reconhecendo o excesso de execução e condenando o exequente ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante sobejante apurado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ver realizada nova perícia contábil, mediante designação de novo profissional para esse desiderato. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à análise da imperiosidade, ou não, de ser determinada a remessa dos autos à contadoria judicial com o viso de ser promovida a confecção de cálculos oficiais defronte do excesso de execução apontado pelos devedores em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, o agravante aviara ação monitória almejando a obtenção de provimento jurisdicional que constituísse título judicial originário de contrato de abertura de crédito fixo, tendo havido a rejeição dos embargos à monitória e o acatamento do pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, pelo valor de R$729.839,69, a ser acrescido de juros de mora legais e de correção monetária desde a última atualização, como se afere do dispositivo da sentença[2] abaixo reproduzido, in verbis: “Diante do exposto, REJEITO os embargos opostos, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória, com fulcro no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, pelo valor de R$ 729.839,69, a ser acrescido de juros de mora legais e de correção monetária desde a última atualização. Pela sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas do feito e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.” Aperfeiçoado o trânsito em julgado[3], o agravante deflagrara a fase de cumprimento de sentença em desfavor dos agravados, almejando forrar-se com a quantia de o valor devido de R$967.711,78 (novecentos e sessenta e sete mil setecentos e onze reais e setenta e oito centavos)[4]. Após, regularmente intimados para satisfazerem o crédito executado, os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença[5], ocasião em que, dentre outras questões, postularam o reconhecimento do excesso de execução nos honorários advocatícios, determinando sua retificação para o valor de R$72.983,97, assim como quanto ao valor principal do débito, “em razão da indevida continuidade da capitalização de juros contratuais e da aplicação da multa após a data-base da sentença”[6]. Sequentemente, o agravante fora intimado[7] para se manifestar quanto à impugnação deduzida, ocasião em que ratificara os cálculos que anteriormente apontara[8]. Apreciando as arguições, o Juízo a quo editara a decisão ora desafiada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravados nos seguintes termos, litteris: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio do qual os executados demonstram irresignação com os cálculos apresentados pelo autor, vez que defendem haver excesso de execução em razão da capitalização de juros, bem como incorreção no valor dos honorários. Ao final, fazem proposta de pagamento por meio de ações em bolsa de valores. O exequente se manifestou ao ID 241707344 reiterando os cálculos da inicial e rejeitando o pagamento por meio de ações. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, há de se acolher a impugnação em sua integralidade, tendo em vista que o exequente cobra dívida superior à fixada no título judicial, basta conferir a planilha de ID 235562236, na qual consta capitalização de juros anual de 10,704% e multa de 2%. Ao contrário dos cálculos apresentados pelo exequente, a sentença de ID 228809770 julgou procedente "o pedido formulado na ação monitória, com fulcro no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, pelo valor de R$ 729.839,69, a ser acrescido de juros de mora legais e de correção monetária desde a última atualização.". Portanto, não houve autorização para capitalização de juros. O exequente deve atualizar a última planilha juntada nos autos de processo de conhecimento. Por outro lado, ao se manifestar quanto à impugnação, apresentou valor diferente do apresentado na inicial, vez que na inicial indicou a dívida como sendo R$ 967.711,78. Por outro lado, em resposta à impugnação, indicou dívida como sendo R$ 832.025,25. Do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o reconhecido excesso. Remeto os autos à contadoria a fim de que apure o valor efetivamente devido.” Diante do panorama processual reprisado, depura-se que, de antemão, não se cogita qualquer cerceamento de defesa ou violação aos demais princípios indicados no agravo, porquanto, logo após a impugnação ao cumprimento de sentença, fora o agravante intimado para se manifestar sobre o alegado. Ou seja, houvera efetivamente o exercício do contraditório. Demais disso, deve ser registrado que a regra albergada no artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, não debita ao Juízo do cumprimento de sentença a obrigação de valer-se da contadoria judicial sempre que houver dúvida acerca do valor da condenação. Com efeito, o dispositivo legal individualizado, estatui que, no caso de condenação em quantia certa ou já apurada em liquidação, caso o juiz entenda que o valor do crédito executado apurado pelo credor afigura-se excessivo, poderá valer-se do contador judicial para aferir a sua correção. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-lo, exceto se outro lhe for determinado.” Conforme emerge da literalidade da norma trasladada, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo para verificar a higidez dos cálculos elaborados pelo credor, no cumprimento de sentença, de quantia certa ou já liquidada, tendo em vista a remissão ao artigo 523. Afere-se, portanto, que o preceptivo em tela, além da nuança de que não encerra ato imperativo a ser praticado pelo juiz, afigura-se patente que contadoria judicial pode atuar como auxiliar do juízo, não da parte. Comentando sobre o tema, Heitor Vitor Mendonça Sica[9] pontua o seguinte: “Percebe-se que em todos esses casos a liquidação (prévia ou incidental) se presta a apurar valor de obrigação de pagar quantia, com base em fatos que concernem ao plano da relação jurídica de direito material. Do encerramento da liquidação depende a liberação da eficácia executiva, para o fim de obter o cumprimento forçado da obrigação de pagamento de quantia. É um módulo cognitivo exauriente, sem inversão de contraditório. Para os demais casos em que não há previsão de um módulo cognitivo exauriente, as decisões do juiz acerca do direito material controvertido in executivis são, por via de regra, proferidas apenas a pedido do exequente, com base em cognição sumária, liberando-se a eficácia executiva e invertendo-se o contraditório, de modo que, a partir de então, cabe ao executado (das variadas formas referidas no item 3.3, supra) provocar o exercício de cognição exauriente. É assim que o juiz procede, por exemplo, quando avalia a memória de cálculo apresentada pelo exequente ao ensejo da execução por quantia, cujos parâmetros de quantificação, por simples cálculos aritméticos, já se acham delimitados no título (art. 524). O juiz exerce cognição sumária sobre os cálculos e, se os entender corretos, manda intimar ou citar o executado para pagamento (arts. 513, § 2o, 515, § 1o, e 523), invertendo-se o contraditório, de modo que passa a caber ao executado demonstrar o excesso de execução (art. 525, V). Considerando-se que “quantidade é medida de existência”, essa cognição sumária inicial efetivamente recai sobre o direito material, e o resultado de seu exercício pode ser a constatação de que o cálculo do exequente se acha equivocado. Nessa hipótese haverá, ainda antes da intimação ou citação do executado, aprofundamento da cognição mediante envio dos autos ao contador judicial, com as consequências lá fixadas (conforme art. 524, §§ 1o e 2o).” Deflui do aduzido, então, que, debitar-se ao Juízo do cumprimento de sentença a obrigação de valer-se de contador judicial para resolver a eventual divergência surgida quanto ao valor do crédito individualizado pelo exequente não traduz medida consentânea com os postulados do cumprimento de sentença, pois é ônus do devedor evidenciar o alegado excesso, e, defronte da alegação do excesso, competirá ao próprio juízo resolver a questão. Essa ilação emerge da literalidade do artigo 525, §4o do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” Discorrendo sobre o encargo debitado ao executado de positivar o excesso da execução, Luiz Guilherme Marinoni[10] leciona o seguinte: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 525, §§ 4.o e 5.o, CPC). Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4.o, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia que entende devida, esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir imediatamente para satisfação dessa quantia. Eventual efeito suspensivo outorgado à impugnação evidentemente não acarretará a paralisação da execução pelo valor incontroverso. Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória.” Nesse descortino, aferido que, na hipótese subjacente, houvera a alegação de excesso de execução e, segundo o entendimento do Juízo a quo, o excesso afigurara-se patente, não subsiste, abstratamente, o dever de remessa à contadoria simplesmente defronte a divergência de cálculo. Frise-se, inclusive que, conquanto não emerja como uma medida cogente, a própria decisão ressalvara, ao final, que remeteria “(...) os autos à contadoria a fim de que apure o valor efetivamente devido”. Ou seja, acolhendo a impugnação, mas não delineando o valor preciso quanto ao excesso, porquanto relegada essa incumbência à contadoria judicial para a apuração do valor devido, não há lastro, ao menos nessa análise perfunctória, para se acolher o inconformismo manifestado pelo agravante. Acrescente-se que, inclusive, após a prolação do decisório, o órgão de assessoramento contábil do juízo promovera a juntada dos cálculos a que chegara, denotando que, de fato, houvera excesso de execução, mas, a bem da verdade, em valor diverso do apontado pelos executados, porquanto alcançado o valor total de R$940.673,01 (novecentos e quarenta mil seiscentos e setenta e três reais e um centavo)[11]. Destarte, apura-se que o agravante indicara o valor inicial de R$967.711,78 (novecentos e sessenta e sete mil setecentos e onze reais e setenta e oito centavos)[12], ao passo que os agravados apontaram o montante de R$905.333,99 (novecentos e cinco mil trezentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) e a contadoria, de sua vez, calculara o valor devido como sendo R$940.673,01 (novecentos e quarenta mil seiscentos e setenta e três reais e um centavo). Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão reformatória formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com o efeito suspensivo que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, tampouco risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 243309584, fls. 350/351, dos autos originários. [2] Sentença de ID 228809770, fl. 239, dos autos originários. [3] Certidão de ID 232221600, fl. 248, dos autos originários. [4] Petição de ID 234495298, fls. 261/264, dos autos originários. [5] Impugnação ao cumprimento de sentença de ID 238756314, fls. 281/305, dos autos originários. [6] Impugnação ao cumprimento de sentença de ID 238756314, fl. 304, dos autos originários. [7] Certidão de ID 238758497, fl. 337, dos autos originários. [8] Petição de ID 241707344, fls. 340/343, dos autos originários. [9] - Cognição do Juiz na execução civil - Edição 2017, Autor: Heitor Vitor Mendonça Sica, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] Manifestação de ID 245533084, fl. 360, p. 2, dos autos originários. [12] Petição de ID 234495298, fls. 261/264, dos autos originários.